Tribunal: TJSP
Processo: 2149744-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2149744-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, com efeito modificativo V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149744-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30214
2
VOTO N°: 30.214
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2149744-40.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processual Civil. Embargos de declaração. Julgamento
virtual antes do decurso do prazo para oposição à sua
realização. Equívoco processual. Anulação do julgamento. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de págs.
908/912 porque julgado o recurso sem a intimação da Embargante e sem a publicação
da pauta de julgamento pelos meios oficiais, não facultado aos procuradores da
Embargante a prerrogativa de realizar sustentação oral.
Recurso bem processado, respondido a termo do artigo 1.023,
§2o, do CPC (págs. 08/09).
É o Relatório.
Com razão a embargante, porquanto houve julgamento virtual
do recurso de que este deriva sem observância do prazo para oposição à sua realização.
Dispõe o artigo 1o da Resolução no 549/11, com redação dada
pela Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149744-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30214
3
Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos internos,
embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos
de
competência
e
ações
originárias
serão,
preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação
da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como
intimação.
§ 1o - A remessa dos autos ao gabinete do relator sorteado dar-se-á
imediatamente após a distribuição, independentemente da juntada de
eventual manifestação de oposição ao julgamento virtual ou do
decurso do prazo para tanto, cuja certificação resta dispensada.
Decorre daí a evidente nulidade do julgamento proferido em
02/07/20 (págs. 908/912), por cerceamento à amplitude de defesa, violado o princípio
do contraditório e do devido processo legal.
Diante do exposto, entendo deva ser anulado o julgamento que
resultou no v. acórdão embargado, que se declara nulo de pleno direito, para que outro
se dê, após intimação das partes.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça,
com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149744-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30214
4
BORELLI THOMAZ
Relator